Tribunal: STF
Processo: HC 247975
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Amir Hamzah Wijaya Kuzumah, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AResp nº 2608430/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado), às penas de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 485 dias-multa, à razão mínima. 



    Neste writ, a defesa requer seja reconhecida em favor do paciente a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3), eis que preenchidos os requisitos legais.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DA REDUTORA NA FRAÇÃO DE 1/6. ATUAÇÃO DO RÉU COMO MULA A SERVIÇO DO TRÁFICO DE DROGAS INTERNACIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MODULAÇÃO DA MINORANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem justificou a aplicação da redução da pena relativa ao tráfico privilegiado na fração de 1/6 em razão de o recorrente ter agido na condição de "mula do tráfico", com ciência de estar cooperando com organização criminosa voltada para o narcotráfico internacional. 2. Diversamente do alegado pela defesa, o entendimento adotado encontra amparo na jurisprudência atual desta Corte Superior, no sentido de que o fato de o agente atuar como "mula" do tráfico de drogas, embora não afaste, por si só, o direito ao privilégio, autoriza a sua modulação na fração mínima. Isso porque a conduta se reveste de maior gravidade, uma vez que consubstancia relevante colaboração prestada à organização criminosa de atuação internacional. 3. Nessa medida, justificada a fração de 1/6 em relação à causa de diminuição capitulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.11.343/2006. 4. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 6)  



    Ressalte-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Na hipótese, a insurgência deve ser conhecida, eis que impugnados os fundamentos da decisão combatida, bem como observado os limites do recurso especial. 



    Contudo, em que pesem os argumentos veiculados no presente agravo regimental, o decisum objurgado deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos. 



    Isso porque, diversamente do alegado pela defesa, a jurisprudência atual e pacífica desta Corte é no sentido de que a condição de mula do tráfico autoriza a modulação do coeficiente de redução da pena na fração de 1/6 em relação à causa de diminuição capitulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    (...)



    Neste ponto, cumpre salientar que a conjuntura fática analisada pelo Tribunal de origem evidencia a atuação do ora agravante como mula a serviço do tráfico de drogas internacional. Para corroborar, colaciona-se novamente o seguinte trecho do acórdão proferido pela Corte a quo: 



    "A aplicação de tal causa de diminuição deve, entretanto, permanecer no mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto), na medida em que frações maiores previstas pelo artigo 33, parágrafo 4°, da Lei Antidrogas são nitidamente reservadas para casos menos graves, a depender da intensidade do auxílio prestado pelo réu. In casu, o apelante atuou em favor de uma organização criminosa internacional, contribuindo, ainda que de maneira eventual, com suas atividades ilícitas. De fato, ao aceitar a proposta de transporte de drogas ao exterior, o réu tinha ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo, em pelo menos dois continentes. Confira-se, nesse sentido, entendimento proferido por esta Colenda Turma e pelo E. Superior Tribunal de Justiça: [...]” (fl. 489). 



    Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem justificou a aplicação da redução da pena relativa ao tráfico privilegiado na fração de 1/6 em razão de o recorrente ter agido na condição de "mula do tráfico", com ciência de estar cooperando com organização criminosa voltada para o narcotráfico internacional. 



    O entendimento adotado pelas instâncias de origem, como visto acima, encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o fato de o agente atuar como "mula" do tráfico de drogas, embora não afaste, por si só, o direito ao privilégio, autoriza a sua modulação na fração mínima. Isso porque a conduta se reveste de maior gravidade, uma vez que consubstancia relevante colaboração prestada à organização criminosa de atuação internacional”. (edoc. 6, p. 3-6, grifamos)



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a eleição da fração mínima de 1/6 na terceira etapa da dosimetria da pena, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente